Tribunal: TJDFT
Processo: 0761178-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO PERMANÊNCIA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. REFLEXO NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais não pagas na conversão em pecúnia de licença-prêmio, por ocasião da aposentadoria da parte autora, sendo essas diferenças salariais relativas ao auxílio-saúde e ao auxílio-alimentação. A sentença afastou o direito à diferença salarial atinente ao abono de permanência. Em suas razões recursais a autora alega que permanece valor remanesce a título de abono de permanência uma vez que houve pagamento parcial do valor retroativo. Pede a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66555741). Preparo regular (ID 66555740). Contrarrazões apresentadas (ID 66555745).
3.O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19 da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade, independentemente de requerimento administrativo.
4. Ainda, o terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1417061, 07666469620218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022.
5. No caso, resta incontroverso que a autora adquiriu o direito ao recebimento do abano de permanência em 26/10/2018, todavia somente passou a receber o valor em seu contracheque no mês de março de 2019 (ID 66555714). Portanto, a autora faz jus ao valor retroativo desde outubro de 2018. Registra-se que, muito embora o ofício de ID 66555722 - Pág. 7 informe que houve o pagamento retroativo nos valores de 2.652,45 (referente ao período de outubro/2018 a dezembro/2018) e R$ 2.411,32 (referente ao período de janeiro/2019 a fevereiro/2019), a ficha financeira da servidora demonstra que somente foi creditado em seu contracheque a última quantia informada, cujo pagamento se deu em março/2019 (ID 66555714). Portanto, deve o réu arcar com o pagamento da diferença no importe de R$ 4.398,02, já incluso o reflexo no 13o salário, conforme cálculo atualizado efetuado pelo autor (ID 66555709 - Pág. 3) e não impugnado pelo réu.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu a efetuar o pagamento da quantia de R$ 4.398,02 (quatro mil trezentos e noventa e oito reais e dois centavos) referente a diferença do abono de permanência e reflexo no terço constitucional. Mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
7.A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.